Tribunal: STF
Processo: ARE 1506691
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por BRENDA GABRIELE ALVES e por ROBERTH GONCALVES LEANDRO contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA.



    Os recursos de BRENDA GABRIELE ALVES e ROBERTH GONCALVES LEANDRO foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO PELO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE (LEI 11.343/2006, ART. 33, "CAPUT" C/C ART. 40, VI). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.



    JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EMBATE ESPECÍFICO AO PRONUNCIAMENTO DE ORIGEM. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL.



    PRELIMINARES. PEDIDOS DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO PROCESSO.



    1. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. NÃO ACOLHIMENTO. POLICIAIS QUE INGRESSAM NA RESIDÊNCIA DO RECORRENTE ACOMPANHADOS DE MANDADO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 5º, XI, DA CF.



    2. ILICITUDE DAS PROVAS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO ACOLHIMENTO. DÚVIDAS A A RESPEITO DA PROPRIEDADE DO CELULAR. APARELHO SUPOSTAMENTE DEVOLVIDO À FAMÍLIA DO APELANTE. ÔNUS DA DEFESA. DEPOIMENTO JUDICIAL DE TERCEIRO QUE NÃO É APTO A RESPALDAR A TESE DEFENSIVA DE ACESSO INDEVIDO AO TELEFONE.



    3. FLAGRANTE PREPARADO. TESE RECHAÇADA. CONVERSA TELEFÔNICA ESPONTÂNEA ENTRE OS ACUSADOS AJUSTANDO ENTREGA DE DROGAS. POLICIAIS QUE SE DESLOCAM AO LOCAL COMBINADO. MERO DESDOBRAMENTO DA INVESTIGAÇÃO. FLAGRANTE ESPERADO. CONDUTA ESCORREITA DOS AGENTES PÚBLICOS.



    MÉRITO. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRESENÇA DE INVESTIGAÇÃO PRÉVIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. CONFISSÃO INFORMAL APRESENTADA AOS POLICIAIS. DADOS CONFIRMADOS. CONDIÇÕES DE ALOCAÇÃO DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO DO ENTORPECENTE. TENTATIVA DE FUGA.



    DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PLEITO DE REDUÇÃO PARA 1/8 DA FRAÇÃO DE 1/6 APLICADA. IMPOSSIBILIDADE. FRAÇÃO ADOTADA QUE NÃO DESTOA DA USUALMENTE EMPREGADA POR ESTA CORTE PARA A COMPOSIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS.



    TERCEIRA FASE. 1. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA ORAL E CONTEXTO FÁTICO A REVELAR A DEDICAÇÃO DOS AGENTES À PRÁTICA DO COMÉRCIO ESPÚRIO NA REGIÃO MONITORADA PELOS AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA.



    2. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ART. 40, VI, DA LEI 11.343/2006. NÃO ACOLHIMENTO. CAUSA DE ESPECIAL AUMENTO DEVIDAMENTE COMPROVADA FACE AO ENVOLVIMENTO DE UM INFANTE NO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. BEBÊ UTILIZADO COMO DISFARCE. EXPOSIÇÃO DESNECESSÁRIA A RISCO.



    PERDIMENTO. PLEITO DE RESTITUIÇÃO DO NUMERÁRIO APREENDIDO EM ESPÉCIE E EM QUANTIDADE CONSIDERÁVEL. APREENSÃO VINCULADA AO CONTEXTO DA NARCOTRAFICÂNCIA. OBSERVÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROCEDÊNCIA LÍCITA NÃO DEMONSTRADA.



    SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO



    Decido.



    Quanto à insurgência de ROBERTH GONCALVES LEANDRO, verifica-se que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula nº 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 08/08/2018).  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE nº 767.716/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 10/02/2017).



    Já quanto à insurgência de BRENDA GABRIELE ALVES, verifica-se que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula nº 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 08/08/2018).  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE nº 767.716/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 10/02/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente